Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLIMENTO CONTRATUAL. ENVIO DE COBRANÇA À RESIDÊNCIA SEM LACRE. CORRESPONDÊNCIA VIOLADA. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA PERANTE TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os autores se insurgiram contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referentes à indenização por danos morais por terem sido expostos à situação vexatória, decorrente de envio de correspondência de cobrança de débito aberta, sem lacre, sendo que pessoas estranhas, residentes e trabalhadoras do condomínio, tomaram conhecimento da vida financeira deles, causando-lhes constrangimentos. Requereram a reforma do julgado para condenar a parte ré, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas.

2. Os autores eram beneficiários do plano de saúde da ré e, em 2019, inadimpliram três parcelas da mensalidade, razão porque receberam correspondência de cobrança. Afirmam que tal correspondência foi enviada aberta, sem lacre, através dos Correios, em desrespeito ao princípio constitucional da inviolabilidade das correspondências.

3. A sentença não merece reforma. Os autores residem no Plano Piloto, na Super Quadra Sul 405, cujo Condomínio vertical tem preposto para receber as correspondências, não podendo afirmar que o documento foi enviado sem o devido lacre. As fotografias juntadas pelos autores não servem como provas do alegado (ID. Num. 22808084 - Pág. 1 a 6), tendo em vista que a violação pode ter ocorrido por qualquer pessoa, desde antes da entrega aos CORREIOS até a entrega final a um dos autores. Da forma como os autos vieram instruídos, trata-se de meras “acusações” infundadas, inexistindo precisão quanto ao verdadeiro responsável pela suposta violação da correspondência, o que também, por outro lado, não se pode afirmar que de fato ocorreu.

4. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incube ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Inexistindo nexo causal ou provas reais da conduta culposa/dolosa praticado pela parte ré a sentença não merece reforma.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Condenada em custas e honorários advocatícios, em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, SUSPENSA a sua exigibilidade em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ora deferida.

7. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.